Tribunal: TJDFT
Processo: 0754373-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Crime doloso. Dano ao patrimônio público.
1 – As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 – Os depoimentos dos agentes penitenciários somados à confissão parcial da apenada são suficientes para reconhecer a falta grave cometida - crime de dano ao patrimônio público, com a consequente perda de 1/6 de eventuais dias remidos.
3 - Agravo não provido.